Tribunal: STF
Processo: HC 89882
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO
   QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO
   CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
   AGRAVO QUE PRETENDE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   LOCAL. NÃO-CABIMENTO.
1.      O art. 317 do Regimento Interno do
   Supremo Tribunal Federal prevê a possibilidade de interposição de
   agravo regimental quando a decisão do Presidente do Tribunal, de
   Presidente de Turma ou do Relator causar prejuízo ao direito da
   parte.
Não há prejuízo a ser socorrido mediante agravo
   regimental quando a decisão agravada determina o arquivamento dos
   autos, por ser o Supremo Tribunal Federal incompetente para
   processar e julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal de
   Juizado Especial Criminal (HC 86.834, Rel. Min. Marco Aurélio). O
   mesmo pedido poderá ser deduzido perante o órgão jurisdicional
   competente.
2.      Agravo a que se nega seguimento.